Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020253-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRILLON - CPF: 106.675.041-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO - DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A CRFB, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

2.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1020253.56.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

Maria Sônia Castrillon

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.
1020253-56.2018.8.11.0041, impetrado
Maria Sônia Castrillon,
concedeu a ordem pleiteada
para determinar à autoridade coatora que entregue à Impetrante a Certidão de Crédito n. 5.01.06.589-9, independentemente da implementação do sistema eletrônico.

Em síntese, o Apelante sustenta que,
no presente momento sequer é sabido qual Secretaria de Estado expediu a certidão em comento, bem como se foi cancelada ou, ainda, já foi quitada, se foi objeto de processo de compensação ou execução, não tendo sido comprovado nos autos quaisquer dessas informações
.

Acrescenta, ainda,
que sequer consta cópia de tal certidão no feito, inexistindo, por consequência, comprovação da data de expedição, possibilitando verificar eventual ocorrência de prescrição contra a Fazenda Pública (art. 1o do Decreto no 20.910/32
).

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo, para que, seja o ato sentencial reformando e, por consequência, a ordem denegada.

O Apelado apresenta contrarrazões, por meio do ID 74974918, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 82078996, manifesta-se pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.
1020253-56.2018.8.11.0041, impetrado
Maria Sônia Castrillon,
concedeu a ordem pleiteada
para determinar à autoridade coatora que entregue à Impetrante a Certidão de Crédito n. 5.01.06.589-9, independentemente da implementação do sistema eletrônico.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese,
no presente momento sequer é sabido qual Secretaria de Estado expediu a certidão em comento, bem como se foi cancelada ou, ainda, já foi quitada, se foi objeto de processo de compensação ou execução, não tendo sido comprovado nos autos quaisquer dessas informações
.

De início, registro que,
não assiste

razão o Apelante
.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Dessa forma, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante demonstrou, a partir dos documentos juntados à inicial, seu direito líquido e certo em obter a certidão que visa a comprovação do seu crédito salarial, pendente de pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito, como bem ponderou o Magistrado de Primeiro Grau:

Conforme INFORMAÇÃO N. o 29/2018/CMO/SGP/SEGES colacionada aos autos sob id. 14066369, resta claro que a impetrante é credora do Estado de Mato Grosso demonstrada na certidão de crédito no 5.01.06.589-9, o qual o impetrado nega a emissão de segunda via sobre o argumento de que a emissão de certidões de crédito está sobrestada por conta do Decreto no 766/2011 até que seja disponibilizado sistema eletrônico pelo Estado. Porém, tal Decreto está revogado e não se tem notícias do aludido sistema eletrônico.

Ademais, não se trata de emissão de novo título, mas sim, de impressão de segunda via de título já existente.

De fato, constata-se nos autos que a Impetrante juntou documentação provando a existência da Certidão de Crédito n.
5.01.06.589-9.

Ademais, convém notar que o art. 5o, inciso XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição da República, dispõe sobre o direito concedido a todos de receber da Administração Pública informações de interesse particular e/ou coletivo. Veja-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (...);

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; (...).

Fixados esses pontos convém, ainda, mencionar que,
no Estado de Mato Grosso, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Nesse sentido, estabelece o artigo 1o, §§ 2o e 6o, da mencionada Lei Estadual o que segue:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.”

(...)

§ 2o. Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

§ 6o.
Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
.” [Destaquei].

A partir dos aludidos dispositivos, infere-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

Inclusive, convém asseverar que o Decreto no 766/2011 foi revogado pelo recente Decreto no 808, de 27 de janeiro de 2021, o qual, de forma semelhante ao anterior, possui previsão que impede a obtenção de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Com efeito, estabelece o artigo 18 do mencionado Decreto o que segue:

Art. 18.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1o. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2o.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.”
[Destaquei].

A meu ver, o Decreto mencionado não é suficiente para impedir a Impetrante de exercer um direito legítimo, principalmente, quando sua pretensão consiste na simples obtenção de certidão demonstrativa de créditos salarias.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO
— GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

1.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito
.

2. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(TJMT, N.U 1002489-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, publicado no DJE 6/7/2020) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL
– VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

2. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(TJMT, N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020) [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022